Tribunal: TJDFT
Processo: 0001728-16.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001728-16.2019.8.07.0010 RECORRENTE: PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação da ré pela prática do roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria do crime. 2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 3. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a utilização da arma de fogo restou demonstrada por outro meio de prova. 4. Tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) e mediante emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP), correta a aplicação da causa especial de maior aumento (dois terços) na terceira fase de dosimetria da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da sanção, bem como as respectivas frações, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1850353/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010